Tribunal: TJPA
Processo: 0801820-10.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801820-10.2021.8.14.0005

APELANTE: GEOVANE DA CRUZ DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO: 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. 2) DOSIMETRIA:
EX OFÍCIO. QUANTUM
UTILIZADO PARA REDUÇÃO PELA ATENUANTE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. INCIDÊNCIA.

1) A decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, sendo vedada sua modificação sempre que haja substrato probatório para sustentá-la. Inexistindo o cumprimento cumulativos dos 05 requisitos exigidos para reconhecimento da legítima defesa, torna-se impossível a anulação do júri, na forma do art. 593, III,
d
do CPP;

2) Apesar da ausência de lei fixando o
quantum
de redução pela aplicação de atenuantes, a jurisprudência do Colendo STJ é uníssona em afirmar que a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea, tornando imperiosa a referida correção, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

3) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
EX OFÍCIO
REDUZINDO-SE A PENA PARA
06 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão (semiaberto), mais o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
em Sessão ocorrida entre os dias quatro e onze de novembro de 2024 (Sessão nº 31)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, NEGAR PROVIMENTO,
ex ofício
reduzindo-se a pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 12 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por GEOVANE DA CRUZ DIAS, representado por advogado particular, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, nos autos da ação penal nº
0801820-10.2021.8.14.0005,
que o condenou por violação ao art. 121, §1º do CP c/c art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art.69 do CP, fixando-lhe a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais o pagamento de 10 dias multa, no valor unitário mínimo legal.

Os autos me vieram distribuídos, oportunidade em que determinei (ID. Num. 13036887 - Pág. 1) a intimação da defesa para apresentação das razões recursais, do Ministério Público para contrarrazoar e, após, remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Nas suas
razões recursais
(Num. 17401882 - Pág. 1/4), a defesa pugna pelo reconhecimento de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contraria a prova dos autos, devendo o apelante ser submetido a novo julgamento, considerando-se que restou demonstrado nos autos que ele agiu sob o manto da excludente de ilicitude atinente a legitima defesa.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 18482569 - Pág. 2/8), o Ministério Público requerer o conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e improvimento do apelo (Num. 18903693 - Pág. 1/4).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS:

O Apelante pleiteia a submissão do réu a novo julgamento, considerando que a condenação por homicídio privilegiado não encontra amparo nas provas produzidas nos autos, em razão delas demonstrarem que o réu agiu amparado sob o manto da legítima defesa. Anoto, desde logo, que o reclamo merece não procedência, conforme demonstrarei:

Imperioso destacar que compete ao Conselho de Sentença o julgamento do mérito da causa, cabendo a esta instância revisora apenas a averiguação se o julgamento foi compatível com as provas dos autos, objetivando assegurar a regra constitucional da soberania dos veredictos.

O instituto perquirido pelo apelante (legítima defesa) objetiva a proteção de bens jurídicos, contudo, para o seu reconhecimento são necessários os cumprimentos de determinados requisitos no intuito de que a lesão efetuada seja a menos maléfica possível. Nesse mister, o art. 25 do CP elenca os seus requisitos cumulativos: 1) injusta agressão; 2) atual ou iminente; 3) direito próprio ou alheio; 4) reação com os meios necessários e 5) uso moderado dos meios necessários.

No caso, ainda que considerássemos a presença da injusta agressão e a defesa de direito próprio, verifica-se que não há que se falar em atualidade da agressão, nem em utilização do uso moderado dos meios necessários. Isto porque, o próprio apelante afirmou em seu depoimento (link id. 19691681) perante o Conselho de Sentença, que houve uma discussão sua com o
de cujus
, após ver as mensagens que sua ex-esposa tratava com a vítima, especialmente uma na qual Letícia Cruz Rodrigues avisa que o acusado estava se deslocando para a Vila, tendo a vítima respondido “ele tá me chamando aqui”, oportunidade em que o acusado concluiu que queriam lhe matar, mas encerrou a conversa e encontrou um colega de trabalho e começou a beber.

Afirma que, momentos depois, o Alex estava atrás de um carro, com uma espingarda, mas foi desarmado, oportunidade em que ele se desloca com uma garrafa de cerveja na mão objetivando acertar na cabeça do apelante, sendo impedido por Fabinho, oportunidade em que percebeu que queriam lhe matar.

Prosseguiu afirmando que o homicídio somente ocorreu após ter ido em sua residência buscar a espingarda, portanto sem o requisito da agressão
atual ou iminente
, tendo o Júri reconhecido que a injusta provocação da vítima aconteceu
logo em seguida
inerente ao crime de homicídio privilegiado, senão vejamos o conceito temporal atinente ao art. 121, §1º do CP:

O legislador não teria como delimitar o tempo para o liame causal entre a provocação injusta da vítima e a deflagração do domínio de violenta emoção, o que só pode ser aferido em cada caso concreto. Daí porque optou pela expressão "logo em seguida". Mas, como explicitado acima, é imprescindível que a reação do agente seja instantânea, pois do contrário, trespassado longo tempo, não há que se falar em minorante, mas em reação de ódio, vingança etc.

Porém, como se trata de estado mental alterado quase instantaneamente por obra de provocação injusta da vítima, em linhas gerais, o estado de equilíbrio da razão para a emoção transmuda-se em tempo brevíssimo, por isso a exigência do nexo causal.

Logo, em linha teórica, não há como se falar em domínio de violenta emoção, tempos depois de uma hipotética provocação injusta da vítima,
senão logo em seguida
. É mister que a reação seja
"in continenti
", e não "
ex intervalo
" (Garcete, Carlos Alberto. HOMICÍDIO, Aspectos Penais, Processuais Penais, Tribunal do Júri e Feminicídio, 2020, RT, p. 86).

Através do Laudo nº: 2021.06.000205-TAN (Num. 12035226 - Pág. 1/2), observa-se que a vítima foi alvejada por dois disparos letais e apresentou as seguintes lesões externas:

Lesões Externas
- 1- Ferida perfuro contusa, formato ovalar, com bordas invertidas, zonas de enxugo e escoriação, medindo aproximadamente 4cm de comprimento, localizada na região orbital esquerda, típica de orifício de entrada de projétil de arma de fogo (P1);

2- Ferida perfuro contusa de formato ovalar, com bordas invertidas, zonas de enxugo e escoriação, medindo aproximadamente 5 cm de comprimento, localizada na região frontal esquerda, típica de orifício de entrada de projetil de arma de fogo (P2);

3- Ferida perfuro contusa de formato irregular e bordas evertidas, localizada na região ocipital esquerda medindo, aproximadamente, 8cm de comprimento, típica de orifício de saída de projétil de arma de fogo (P1).

Diante do deslocamento do acusado até sua residência para pegar a espingarda (ausência de agressão atual) e do resultado do exame cadavérico acima transcrito, observa-se que também não foi utilizada uma reação com os meios necessários e uso moderado deles, pois a quantidade de disparos denota a sua desproporcionalidade, não havendo amparo para sustentar a tese de legítima defesa.

Na espécie, as provas colhidas deram ao Júri Popular o substrato necessário para condenar o apelante na forma privilegiada do delito, pelo que restou evidente que a convicção foi firmada com fundamento no acervo probatório produzido nos autos, apontando para uma das versões apresentadas, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria sobejamente demonstradas durante a instrução e na sessão de julgamento, sendo a dinâmica dos fatos explicitada, principalmente pelos laudos periciais, confissão do apelante, o qual confessou que houve a primeira discussão, quando o réu se encontrava desarmado, tendo ele ingerindo bebida alcoólica com um colega de trabalho e, após tentarem agredi-lo, deslocou-se para sua casa objetivando encontrar com sua ex-companheira. Na ausência dela, pegou a espingarda e saiu as ruas novamente, sob alegação de auto defesa, quando deveria ter evitado o encontro fatídico.

Verificamos a coexistência de duas versões, sendo a condenação sustentada pela acusação e a excludente de ilicitude, pela defesa. A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

Pelas razões acima expostas, afasto a tese defensiva.

Ex ofício,
verifico que o julgador elevou a pena-base em dois anos acima do mínimo legal, fixando-a em 8 anos, considerando a existência de 02 circunstâncias judiciais negativas, quais sejam a
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
. Contudo, na 2ª fase, com a aplicação da atenuante da confissão, entendo que a pena do apelante deve ser reduzida para
6 anos e 08 meses de reclusão,
com aplicação da fração de 1/6 de atenuação
[1]
.

Na terceira fase, com a aplicação da fração de 1/3 pela causa de diminuição atinente ao homicídio privilegiado, torno a pena concreta e definitiva em
04 anos, 05 meses e 10 dias.

Considerando-se a aplicação do concurso material, entre os crimes de homicídio privilegiado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, na forma do art.69 do CP, aplica-se a pena total de
06 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Considerando que o tempo da prisão provisória não tem o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena, deixo de aplicar o disposto no art. 387, §2º do CPP e mantenho o
semiaberto,
com fulcro no art. 33, §2º,
b,
do CP.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento e
,
ex ofício
corrijo a pena, reduzindo-a para
06 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão (semiaberto), mais o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal
,
nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 12 de novembro de 2024
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORAVELMENTE VALORADAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS VETORIAIS DESABONADORAS. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. QUESTÕES EXAMINADAS ANTERIORMENTE POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA PELA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PENA REDUZIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Evidenciado que os pedidos de afastamento das circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas, bem como de redução da pena em 1/6 na segunda fase da dosimetria ante o reconhecimento da confissão espontânea já foram anteriormente deduzidos perante este Superior Tribunal de Justiça, tendo sido apreciados nos autos do HC 691.061/PB, resta configurada indevida reiteração de pedidos. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.
3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
.
4. No caso em análise, o índice de cerca de 1/12 foi definido no acórdão impugnado sem a indicação de qualquer motivação, razão pela qual faz jus o paciente à redução da pena em 1/6 pela presença da atenuante da confissão espontânea. 5. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no HC n. 833.917/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Belém, 12/11/2024